Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712213-67.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARCOS MATOS DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Coação moral irresistível. Confissão espontânea. Colaboração premiada. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de receptação de mercadorias objeto de roubo de cargas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas de que o réu agiu sob coação moral irresistível apta a afastar a culpabilidade; (ii) se o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea; (iii) se a pena deve ser reduzida com fundamento no art. 14 da L. 9.807/99 - colaboração premiada. III. Razões de decidir 3. Coação moral irresistível (art. 22 do CP) é atual, iminente e inevitável. A simples alegação informal do réu - de que foi coagido a cometer o crime em razão de dívidas e ameaças à sua família -, sem que apresentada qualquer outra prova, não é suficiente para provar a excludente de ilicitude, que é ônus da defesa. 4. Se o réu se manteve em silêncio na delegacia e em juízo, não admitindo que cometeu o crime, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea. 5. A colaboração premiada tem por objetivo conferir meios eficazes para investigar crimes de natureza grave, em especial no âmbito da criminalidade organizada, consoante a L. 12.850/13, em que se oferece benefício para que se colabore de forma voluntária e relevante na elucidação dos fatos e, sobretudo, das demais pessoas envolvidas. 6. Não se beneficia da colaboração premiada o réu que não forneceu informações úteis para identificar outros envolvidos ou recuperar a carga receptada mais valiosa, que estava na sua posse, sobretudo se sequer há prova de que foi ele o autor da denúncia anônima, como afirmou. IV. Dispositivo 7. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 22 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação, ao argumento de que praticou a conduta sob a causa excludente de culpabilidade consistente na coação moral irresistível. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 22 do Código Penal, 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e 14 da Lei 9.807/99 com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer o reconhecimento da ocorrência de coação moral irresistível e a aplicação da causa de diminuição de pena referente à colaboração premiada. Sem indicar dispositivo legal violado, pede o reconhecimento da atenuante confissão espontânea para que a pena seja reduzida na segunda fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 22 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “As provas demonstram que o apelante teve participação ativa na receptação da carga roubada. O réu absolvido afirmou que o apelante atuou junto com o coautor Rafael no recebimento, organização e transporte das mercadorias roubadas. A simples alegação da defesa de que o apelante foi coagido a cometer o crime em razão de dívidas e ameaças à família – sem amparo nas provas - não demonstra que agiu sob coação moral irresistível, capaz de lhe retirar a possibilidade de agir de forma diversa” (ID 70526086). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante confissão espontânea. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp n. 2.644.898/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020